Tribunal: STF
Processo: RE 87290
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
PERMISSAO DE USO DE BENS PUBLICOS. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL DE
LOCALIZAÇÃO DE BANCA DE JORNAIS EM ÁREA DO DOMÍNIO PÚBLICO.
TRATANDO-SE DE PERMISSAO DE USO DE BEM PÚBLICO, NÃO GERA DIREITO
SUBJETIVO AO PERMISSIONARIO, SENDO LICITA SUA REVOGAÇÃO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO, NÃO TENDO O RECURSO ABRANGIDO A TODOS ELES. RE NÃO
CONHECIDO.